Tribunal: TJSP
Processo: 1011087-13.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que nega ter contratado empréstimo consignado com o réu, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário a este título - Sentença de improcedência – Inconformismo – Inadmissibilidade - Contratação devidamente comprovada pelo banco, que apresentou documentos pessoais na autora, inclusive fotografia, sendo observadas as condições estabelecidas na Instrução

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que nega ter contratado empréstimo consignado com o réu, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário a este título - Sentença de improcedência – Inconformismo – Inadmissibilidade - Contratação devidamente comprovada pelo banco, que apresentou documentos pessoais na autora, inclusive fotografia, sendo observadas as condições estabelecidas na Instrução Normativa INSS No 28/2018 - Validade da contratação, haja vista que a Cédula de Crédito Bancário conta com assinatura eletrônica da autora, (art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004), mediante login e senha de acesso pessoal - Ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular – Inexistência de danos indenizáveis e de direito à restituição de valores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.